Tribunal: TJDFT
Processo: 0738112-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738112-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse ajuizada por JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, deferiu o pedido liminar, “para reintegrar o autor na posse do imóvel identificado como Lote no 31, localizado no Módulo Rural 12-N do Condomínio Arapoanga, Planaltina, Brasília/DF, devendo a ré, imediatamente, cessar a construção do muro, desocupá-lo e abster-se de praticar qualquer ato que ameace ou viole a posse do autor, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada descumprimento”. Nas razões do recurso, a empresa agravante alega que possui melhor posse no imóvel objeto da ação do que o ora agravado, porque além de exercê-la desde 2004, é legítima proprietária, apresentando documento que entende comprovar sua alegação. Esclarece que é proprietária de toda a área situada no imóvel denominado MR 12/N, em Planaltina/DF, e que, com o intuito de resguardar a sua posse, diante de tentativas de invasão no local, providenciou a edificação de um muro, momento em que o ora agravado compareceu em sua sede, dizendo que o muro estava sendo construído em seu lote. Explica que, após diligências, descobriu que dentro da área MR 12/N houve parcelamento irregular de solo, feito por grileiros, que criaram endereços informais e venderam os imóveis, sem nunca terem exercido a posse. Registra que Luisi Simone Ramos, que vendeu o imóvel irregularmente para o agravado, foi uma das responsáveis pelos parcelamentos irregulares na região, tendo promovido a abertura indevida de diversas inscrições de IPTU perante a Secretaria de Fazenda do DF. Defende, assim, que a cadeia dominial apresentada pelo autor, ora agravado, padece de nulidade plena, eis que oriunda de parcelamento ilegal do solo. Afirma que cuida do imóvel desde 2004, afastando invasões clandestinas no local, tendo, inclusive, ajuizado ações judiciais, que lhe garantiram o direito de permanecer no imóvel. Questiona a posse alegada pelo agravado, afirmando que não há edificação no local, e que o fato de o autor ter inscrição de IPTU não é motivo suficiente para comprovar o exercício de posse sobre o bem. Assim, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja mantida a posse em favor do agravante. Como pedido sucessivo, no caso de cumprimento de mandado de reintegração de posse, requer seja a agravante imitida na posse, comprometendo-se a manter o imóvel livre e desocupado. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro exame, apesar das alegações da agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com a devida vênia, não se vislumbra, neste momento, o perigo da demora, eis que não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido. De fato, o próprio Juízo reconhece, na decisão ora agravada, que a questão possessória pode tomar outros rumos, após a cognição exauriente, sendo mais prudente, no momento, que nenhuma das partes altere o estado físico do imóvel. Ademais, há questões nos autos principais que precisam ser mais bem esclarecidas, porque, se de um lado a ora agravante afirma ser proprietária do imóvel, por outro, o ora agravado indicou que exerce posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, mantendo-o sob vigilância, tanto que acionou o Judiciário assim que iniciada a construção do muro pela ora agravante. Assim sendo, diante da ausência de comprovação, de pronto, dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator